Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-17.2019.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SILVIO FERREIRA MANOEL - CPF: 459.695.071-72 (RECORRIDO), WESLEY APARECIDO MARTINS FERREIRA - CPF: 015.777.681-67 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.

2. No caso, o Embargante demonstra a ocorrência de omissão em relação ao pedido contraposto formulado no Recurso Inominado.

3. Nesse sentido, havendo reforma da sentença para reconhecer a regularidade da cobrança da UC, o pedido de contraposto merece parcial provimento para condenar a parte Embargada ao pagamento do valor de R$ 11.992,69 (onze mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos).

4. Entendo que a má-fé não restou configurada
já que o Embargado apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

5.
Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em desfavor do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Embargante.

A Embargante ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

opôs embargos de declaração objetivando seja apreciado o pedido contraposto e de má-fé formulado no Recurso Inominado.

Sem contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos Embargos de Declaração ante ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que o referido recurso deverá ser parcialmente acolhido, tendo em vista a ocorrência de omissão no Acórdão, em relação a análise do pedido contraposto e do pedido de condenação em má-fé.

Essa Turma Recursal reconheceu a regularidade da cobrança realizada pela Embargante.

Nesse sentido, o pedido contraposto dever ser procedente para condenar o Embargado ao pagamento do débito objeto do presente feito, no valor de R$ 11.992,69 (onze mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos).

Já em relação a má-fé, entendo não restou configurada
já que o Embargado apenas exerceu ao seu direito de demandar judicialmente.

Posto isso, CONHEÇO dos Embargos de Declaração oposto, ante a tempestividade, e, os ACOLHO DE FORMA PARCIAL para sanar a omissão existente no Acórdão.

Nesse sentido, aonde se lê: “
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial
.”

Passa a constar: “
Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pela Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, bem como condeno o promovente em pedido contraposto para o pagamento do valor de
R$ 11.992,69 (onze mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos
), a ser devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação.”

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021